Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Segundo entendimento sedimentado pelo STJ, na sua Jurisprudência em teses, edição no 69 - Nulidades do Processo Penal: "2) as nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente”.
II - O reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso.
III - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando a vítima apresentou versão firme e coerente, corroborando em Juízo o reconhecimento da autora, corroborada pelos demais elementos angariados na ação penal.
IV - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
V - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
VI - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.